Tribunal: TJPA
Processo: 0007201-82.2015.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4964 - Cédula de Crédito Rural
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007201-82.2015.8.14.0024

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: DARLEY DA SILVA TAVARES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0007201-82.2015.8.14.0024
Apelante: BANCO DO BRASIL S/A
Advogados: Marcos Délli Ribeiro Rodrigues, Bernardo Buosi, José Arnaldo Janssen Nogueira, Sérvio Túlio de Barcelos
Apelado: DARLEY DA SILVA TAVARES
Relatora: Desembargadora Gleide Pereira de Moura

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO REFERIDO ARTIGO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo de execução de título extrajudicial por inércia do exequente, com base no art. 485, III, do CPC

II - O processo de execução possui regras próprias, mas é aplicável subsidiariamente o procedimento comum (art. 771, parágrafo único, do e art. 318, parágrafo único do CPC)

III - A extinção do processo de execução sem resolução do mérito, fundamentada na inércia da parte exequente, deve observar o disposto no art. 485, §1º, do Código de Processo Civil, que exige a intimação pessoal do autor para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

IV - No caso dos autos, a sentença de extinção foi proferida sem que se realizasse a intimação pessoal da parte exequente, condição indispensável para configurar o abandono da causa.

V - Recurso de apelação provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0007201-82.2015.8.14.0024
Apelante: BANCO DO BRASIL S/A
Advogados: Marcos Délli Ribeiro Rodrigues, Bernardo Buosi, José Arnaldo Janssen Nogueira, Sérvio Túlio de Barcelos
Apelado: DARLEY DA SILVA TAVARES
Relatora: Desembargadora Gleide Pereira de Moura

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S/A, representado pelos advogados Marcos Delli Ribeiro Rodrigues, Bernardo Buosi, José Arnaldo Janssen Nogueira, e Sérvio Túlio de Barcelos, em face de sentença do juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba, proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo apelante contra DARLEY DA SILVA TAVARES.

O Banco do Brasil S/A ajuizou a referida ação com o objetivo de obter a satisfação de crédito no valor de R$ 116.777,69 (cento e dezesseis mil setecentos e setenta e sete reais e sessenta e nove centavos), decorrente da Cédula Rural Pignoratícia nº 40/00407-4.

Houve a citação, bem como indicações de bens a penhorar.

Na segunda tentativa de penhorar os bens , o oficial de justiça informou na certidão que não havia encontrado o local indicado, não sendo possível penhorar os bens informados pelo exequente.

Sobre a certidão do oficial de justiça, o exequente foi intimado pelo sistema push PJE para se manifestar, mas este quedou-se inerte.

Após, o juízo de primeiro grau proferiu sentença extinguindo o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob o argumento de inércia do exequente.

Inconformado, o Banco do Brasil S/A interpôs recurso de apelação, alegando que a sentença recorrida foi inadequada ao litígio em questão, que se trata de ação de execução de título extrajudicial. O apelante argumenta que a extinção do processo por abandono, não se aplicaria ao caso, e que o juízo de primeiro grau não observou a regra processual pertinente à execução. Menciona que deveria ter ocorrido a intimação da parte ou ocorrido a suspensão do processo, nos termos do art. 921, III do CPC. Defende que a extinção do processo viola o princípio da economia processual, requer, portanto, a reforma da sentença para que o processo de execução tenha prosseguimento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, ___ de ________ de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0007201-82.2015.8.14.0024
Apelante: BANCO DO BRASIL S/A
Advogados: Marcos Délli Ribeiro Rodrigues, Bernardo Buosi, José Arnaldo Janssen Nogueira, Sérvio Túlio de Barcelos
Apelado: DARLEY DA SILVA TAVARES
Relatora: Desembargadora Gleide Pereira de Moura

V O T O

Conheço do recurso , estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

A controvérsia colocada em julgamento trata da decisão do juízo de primeiro grau que extinguiu o processo de execução de título extrajudicial, sem resolução do mérito, com base no art. 485, III, do Código de Processo Civil, em razão da inércia do exequente, ora apelante.

Inicialmente, é imperioso ressaltar que o processo de execução possui regras específicas, porém, o Código de Processo Civil prevê a aplicação subsidiária das normas relativas ao processo de conhecimento ao processo de execução, conforme disposto no art. 771, parágrafo único, do CPC e art. 318, parágrafo único do CPC. Portanto, na hipótese de extinção do processo por abandono, deve ser realizada a intimação pessoal da parte autora, conforme prevê o art. 485, § 1º, do mesmo diploma legal.

Art. 771.
Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva.

Parágrafo único.
Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da Parte Especial.

Art. 318
. Aplica-se a todas as causas o procedimento comum, salvo disposição em contrário deste Código ou de lei.

Parágrafo único. O procedimento comum aplica-se subsidiariamente aos demais procedimentos especiais e ao processo de execução.

No caso em tela verifica-se que após a determinação de intimação para que a parte se manifestasse sobre o teor da certidão do oficial de justiça (id n. 10216602 - pág.1), consta apenas a certidão mencionando que a parte foi intimada , mas quedou-se inerte (id n.10216605 - pag. 1), sobrevindo em seguida sentença, extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III do CPC.

Portanto, não observou-se a realização do ato da forma prevista na norma processual, de modo que não se operou a intimação pessoal da parte antes da extinção do feito, conforme preceitua o art. 485, §1º do CPC, que assim dispõe:

“Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando:

(...);

III -
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...);

§ 1º
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Neste sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – EXTINÇÃO POR ABANDONO – INTIMAÇÃO PESSOAL – NECESSIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO. É imprescindível a intimação pessoal da parte para dar andamento ao processo previamente a sua extinção por abandono, consoante se extrai do art. 485, § 1º, CPC. Ausente a intimação pessoal da parte autora, a sentença de extinção deve ser desconstituída.

(TJ-MS - AC: 08164614020198120001 Campo Grande, Relator: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 26/04/2023, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/05/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO - ABANDONO DE CAUSA - NÃO INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA SUPRIR A FALTA - ART. 485, III, § 1º, DO CPC - SENTENÇA CASSADA. 1 - À luz do artigo 485, III e § 1º, do CPC, a extinção do processo por abandono de causa é possível se atendidos os requisitos: 1º) a inércia do autor em promover os atos e diligências que lhe incumbir, por um período superior a 30 (trinta) dias; 2º) a prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta em 5 (cinco) dias. E, quando for o caso, a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu (Súmula 240 do STJ). 2 - Ausente a intimação pessoal da parte autora para suprir a sua inércia no prazo de 5 (cinco) dias, não se poderia extinguir o processo, sem resolução de mérito, por abandono processual.

(TJ-MG - AC: 50052741320198130079, Relator: Des.(a) Claret de Moraes, Data de Julgamento: 22/09/2023, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/09/2023)

Portanto, a sentença não merece prosperar, devendo ser anulada, frente a não realização da intimação pessoal da parte, conforme preceitua o art. 485, §1º do CPC.

Por todo o exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença e retomar o curso do processo no 1º grau.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 14/11/2024